Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-27.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018194-27.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.128.015/0004-61 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO PALHARINI - CPF: 044.706.631-58 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO PALHARINI - CPF: 044.706.631-58 (ADVOGADO), JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.128.015/0004-61 (RECORRIDO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
– ORDEM CONCEDIDA -

ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO TITULAR E SEM ATO DE MERCANCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 1.099/STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema n. 1.099), em sede de repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

2.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JATOBA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., tendo no polo passivo
Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
e
Secretaria Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
, confirmou a medida liminar (id. 90135987) e concedeu a ordem vindicada “
para determinar imediatamente a suspensão da cobrança e exigibilidade de recolhimento de ICMS incidente sobre as operações de transferência de mercadorias intermunicipal e interestadual, entre todos os estabelecimentos de propriedade da impetrante
”.

Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos em razão do disposto no artigo 14, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 008101-015/2020, opina pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022